Tribunal: TJSP
Processo: 2026035-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a execução dos honorários advocatícios em autos apartados e indeferiu o pedido de inversão do polo ativo - Insurgência da credora representante dos advogados do Banco do Brasil – Execução dos honorários já iniciado nos autos do cumprimento de sentença onde foram arbitrados – depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que determinou a execução dos honorários advocatícios em autos apartados e indeferiu o pedido de inversão do polo ativo - Insurgência da credora representante dos advogados do Banco do Brasil – Execução dos honorários já iniciado nos autos do cumprimento de sentença onde foram arbitrados – depósito parcial do valor pleiteado – saldo devedor remanescente que poderá ser executado nos mesmos autos - Legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a cobrança de honorários de sucumbência – Precedente do C. STJ. Agravo provido.